Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA TRÊS VÍTIMAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DE WRIT ANTERIOR COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIENTE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que a alegada modificação da situação fático-jurídica do paciente, consubstanciada em aventada confissão parcial em juízo, não tem o condão de modificar a análise em habeas corpus anterior acerca da presença do fumus comissi delicti e da gravidade concreta das condutas a justificar o periculum libertatis, tendo em vista que a valoração pretendida demanda incursão em todo o conjunto probatório, somente possível em juízo de cognição exauriente, e não nesta via de cognição sumária.

2. Ausente, portanto, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, justificada pela necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente – consistentes em supostas importunações sexuais contra uma criança, uma adolescente e uma mulher adulta, todas vizinhas do paciente –, cuja comprovação ou não da prática dos delitos será oportunamente apreciada na sentença, em juízo de cognição exauriente, possibilitando, assim, o adequado exame das alegações defensivas.

3. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.